Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-40.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009600-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AILA CAROLINA DA SILVA PINTO - CPF: 022.271.562-60 (ADVOGADO), FLAVIA NILMA DA CUNHA - CPF: 034.294.451-75 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECUSA DE RECEBIMENTO. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
NÃO CONFIGURADO. EMISSÃO DE BOLETOS SEM QUITAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual e da constituição em mora da devedora, regularmente notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a notificação extrajudicial é inválida diante da recusa de recebimento pela devedora; (ii) se o envio de boletos após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório do credor apto a afastar a mora; (iii) se alegadas irregularidades, como instalação de rastreador, podem ser analisadas em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

4. A recusa deliberada do devedor em receber a notificação não afasta a validade do ato, sob pena de se admitir comportamento contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva.

5. A notificação encaminhada atende aos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, inclusive quanto à identificação do contrato, da parcela inadimplida e das consequências do inadimplemento.

6. A emissão de boletos para negociação não configura adimplemento nem implica renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, sendo imprescindível prova inequívoca de quitação integral para afastar a mora.

7. A alegação de
venire contra factum proprium
exige demonstração robusta de comportamento contraditório qualificado, inexistente no caso concreto.

8. As questões relativas à suposta instalação de rastreador e outras irregularidades não foram apreciadas pelo juízo de origem, inviabilizando sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante a recusa de recebimento. 2. A mera emissão de boletos bancários não descaracteriza a mora nem configura comportamento contraditório do credor. 3. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, Tema 722; TJMT, AI 1026700-42.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1045773-97.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Flávia Nilma da Cunha
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1005187-55.2026.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

A Juíza singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI HB20 Comfort, ano 2022/2023, placas RVA9H58, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento n.º 13095500.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial juntada aos autos é nula por não atender aos requisitos cumulativos do art. 8-B, §13, do Decreto-Lei n.º 911/1969, uma vez que não conteria cópia do contrato, planilha detalhada do débito, boleto ou indicação precisa de meios de pagamento, dados completos do credor, indicação sobre a forma de entrega voluntária do bem nem as advertências legais obrigatórias.

Afirma que a falta de notificação hígida impede a constituição válida da mora e configura pressuposto para a extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que o Banco Agravado violou o princípio da boa-fé objetiva e incorreu em
venire contra factum proprium
ao enviar boletos de negociação após o ajuizamento da ação, inclusive em 08/02/2026, um dia antes da efetiva apreensão do veículo, induzindo a Agravante a acreditar que a situação era passível de composição amigável.

Aduz que, em 08/02/2026, foi flagrada a instalação clandestina de um rastreador no veículo da Agravante, sem qualquer previsão contratual que autorizasse tal procedimento, o que violaria o direito à privacidade e à intimidade.

Alega, ainda, que a pessoa flagrada instalando o rastreador declarou estar agindo a mando do oficial de justiça que posteriormente cumpriu o mandado, fato que, a seu ver, macula a lisura do procedimento e retira a legitimidade da apreensão.

Requer o provimento do Recurso para reforma da decisão interlocutória, com reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial e extinção do feito principal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Por outro lado, foi concedido o benefício da justiça gratuita para o processamento deste Recurso em favor da Agravante (Id. 354622853).

Contraminuta no Id. 358717863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
Flávia Nilma da Cunha
, que visa a apreensão do veículo HYUNDAI HB20 Comfort, ano 2022/2023, placas RVA9H58, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n.º 13095500, firmada em 24/07/2025, no valor a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.725,87 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Na petição inicial, o autor alegou que a requerida deixou de adimplir a parcela de número 5, com vencimento em 24/12/2025, razão pela qual foi regularmente constituída em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, com vencimento antecipado da dívida na forma da cláusula contratual e do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

A Juíza singular deferiu a liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que estava demonstrado o débito da requerida e sua inadimplência, pois, apesar de notificada, não liquidou o débito, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por inobservância dos requisitos do art. 8-B, §13, do Decreto-Lei n.º 911/1969, inseridos pela Lei n.º 14.711/2023.

Afirma que a instituição financeira incorreu em
venire contra factum proprium
ao enviar boletos de negociação após o ajuizamento da ação e na véspera da apreensão do veículo.

Argumenta que a instalação clandestina de rastreador no veículo, sem previsão contratual, viola direitos fundamentais à privacidade e à intimidade da consumidora, maculando todo o procedimento.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No âmbito das Ações de Busca e Apreensão fundadas em alienação fiduciária, o requisito específico para o deferimento da liminar é a comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/1969. A mora, por sua vez, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço do devedor, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal, nos termos do art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal.

Sobre a questão debatida, a tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132, ao julgar os REsps 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, é clara no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante da Cédula de Crédito Bancário, qual seja: Avenida Itaparica, 1470, Bl. 33, Apto. 201, Coophema, Cuiabá-MT, CEP 78.085-100, que coincide exatamente com o endereço residencial informado pela própria Agravante na ficha cadastral.

O aviso de recebimento dos Correios demonstra que, em 22/01/2026, a entrega foi tentada naquele endereço e a Agravante recusou-se a receber o objeto, conforme certificação expressa do carteiro. A correspondência foi devolvida ao remetente.

Nota-se que a recusa deliberada de recebimento da notificação pelo próprio destinatário não tem o condão de afastar a constituição regular da mora. Certo é que o devedor não pode se beneficiar da própria recusa para obstar a eficácia do ato notificatório regularmente endereçado ao domicílio por ele contratualmente indicado.

A exigência legal está plenamente satisfeita com o envio da correspondência ao endereço contratual, sendo irrelevante, para esse fim, que a entrega ao destinatário não tenha se concretizado.

A propósito, colaciono precedentes do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PELO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS NO ENDEREÇO CONTRATUAL E RECUSA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ. Restando demonstrado que, no caso, o Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro ao entregar a notificação no endereço contratual da Agravante para sua constituição em mora ocorreu recusa de recebimento, não há falar em ausência de constituição em mora válida do devedor.
(N.U 1026700-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 07/10/2025) (sem destaque no original).

Afastada a tese central da Agravante quanto à nulidade da notificação, passa-se à análise dos demais argumentos recursais.

Quanto à suposta violação ao art. 8-B, §13, do Decreto-Lei n.º 911/1969, incluído pela Lei n.º 14.711/2023, importa observar que a notificação acostada aos autos indica o número da proposta e do contrato, a parcela inadimplida com seu vencimento, os dados de contato do escritório responsável pela cobrança, as consequências do inadimplemento e referência expressa ao disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

No tocante à alegação de
venire contra factum proprium
fundada no envio de boletos de negociação após o ajuizamento da ação, inclusive em 08/02/2026, um dia antes da efetiva apreensão do veículo, também não se vislumbra, nesta análise sumária, probabilidade de direito suficiente à suspensão da liminar deferida.

A mera emissão de boletos bancários não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, sendo indispensável a comprovação inequívoca da quitação das parcelas para afastar a mora anteriormente constituída.

Nessa linha de intelecção, tratativas negociais ou encaminhamento de boletos não configuram, por si sós, mora do credor apta a afastar a responsabilidade da devedora pelo inadimplemento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – TEMA 722/STJ – ALEGAÇÃO DE RETOMADA DA ADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão, a demonstração formal do inadimplemento. Comprovada a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial que indica expressamente as parcelas inadimplidas, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.
A purgação da mora, após o cumprimento da liminar, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), não se admitindo a liberação do bem mediante pagamento parcial.

A mera emissão de boletos bancários não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, sendo indispensável a comprovação inequívoca da quitação das parcelas para afastar a mora anteriormente constituída. Pagamentos pontuais, desacompanhados de demonstração de recomposição integral do débito ou de repactuação formal do contrato, não descaracterizam, de plano, a mora nem configuram novação, a qual exige animus novandi inequívoco. A invocação da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium reclama prova robusta de comportamento contraditório qualificado por parte do credor, apto a gerar legítima confiança na renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, o que não se verifica quando ausente demonstração de renegociação formal ou de aceitação inequívoca da regularização integral do débito.
Controvérsias relativas à imputação de pagamentos, compensação de encargos e apuração do saldo devedor demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. (N.U 1045773-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 25/03/2026) (destaquei).

No que diz respeito à alegada instalação clandestina de rastreador no veículo da Agravante sem previsão contratual e as supostas ilegalidades relatadas pela Agravante, inclusive quanto ao declarado envolvimento do oficial de justiça, verifica-se que tais questões não foram objetos de apreciação pela Juíza singular, razão pela qual não comportam acolhida nesta instância recursal.

Dessume-se, portanto, que estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da decisão agravada. Comprovada a mora da devedora fiduciante mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, com recusa de recebimento certificada pelos Correios, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026